Tribunal: TCU
Processo: 035.313/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 386/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicados por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 035.313/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Lorena de Freitas (XXX.648.490-XX); Angelo Reus Martins de Oliveira (XXX.502.720-XX); Bruna Donida (XXX.437.600-XX); Carmem Lucia Alves Bueno (XXX.796.690-XX); Daniela Aparecida Beranger (XXX.745.358-XX); Debora Pereira Gomes (XXX.104.420-XX); Erica de Mello Vieira (XXX.000.380-XX); Fernanda Arbelo Ribas (XXX.602.420-XX); Francielly Fernandes da Rosa (XXX.484.060-XX); Joselita Machado Emerixe (XXX.600.930-XX); Julio Antonio Baisch da Silva (XXX.361.960-XX); Leonardo de Oliveira Goncalves (XXX.024.920-XX); Marcos Daniel de Oliveira (XXX.612.660-XX); Maria Luisa Pereira de Oliveira (XXX.084.000-XX); Mariana Mattia Correa Bagatini (XXX.828.510-XX); Marivoni Teixeira Bossle (XXX.981.220-XX); Natalia Goncalves Landgraf (XXX.223.740-XX); Rafael Fonseca da Silva (XXX.847.600-XX); Susane de Araujo Kishi (XXX.103.655-XX); Viviane Ventura Franco (XXX.092.540-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.